Tribunal: TJDFT
Processo: 0701555-91.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701555-91.2018.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: JOSIMAR ALVES MENDES AGRAVADO: RADIGUNDE MAGALHAES CARDOZO DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto pela recorrente em que pretende a reversão da decisão que determinou a certificação de trânsito em julgado, com fundamento em decisão exarada pela Suprema Corte. Sustenta, em apertada síntese, que a decisão ora revista negou trânsito ao recurso extraordinário interposto. É o brevíssimo relatório. Decido. Inviável a pretensão da ora agravante, considerando que o presente processo foi devolvido à instância ordinária pela Suprema Corte, sob o fundamento de inexistência de repercussão geral, conforme se denota da decisão de ID. 13158877. Logo, a decisão de ID. 13622206 somente concretizou a determinação exarada pelo STF no caso concreto, o que torna incabível o respectivo agravo. Assim, exaurida todas as instâncias judiciais, inclusive a extraordinária, nego seguimento ao agravo interno, à míngua de atendimento aos pressupostos legais. Brasília, 19 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal